Tribunal: TJPA
Processo: 0000496-04.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-10-22

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DA DEFESA. APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS FORA DO PRAZO. MERA IRREGULARIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.Preliminar de intempestividade. Apresentação tardia das razões de apelação constitui mera irregularidade, não caracterizando a intempestividade do recurso, motivo pelo qual não pode ser óbice ao conhecimento do inconformismo. Precedentes do STF e do STJ (STF- RSTJ 26/499-500 e RT 687/363 e STJ. HC 145804 / SP).MéritoInsuficiência de provas.Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando o conjunto probatório coligido nos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas imputado ao apelante, sobretudo pelo depoimento dos policiais.A materialidade delitiva está comprovada mediante no Inquérito Policial, constando o depoimento das testemunhas, policiais responsáveis pela apreensão e do autor, que se manteve calado, Auto de Apresentação e Apreensão da Droga (fls. 06 do IPL) e Laudo de Constatação n.º 2014.01.000991-QUI (fls. 08 do IPL) e Laudo Definitivo 2014.01.001049-QUI (fls.09 do IPL), onde consta que o exame da substância apreendida em poder do denunciado se trata de Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida por cocaína. Com relação à autoria delitiva, constato que os fatos criminosos foram descobertos pela polícia militar por meio de uma denúncia anônima de tráfico de drogas em face do apelante Sebastião, vulgo BAICO, o qual estaria usando sua própria residência como ponto de venda de drogas.Os policiais militares se deslocaram até a residência do acusado e ao revistarem o imóvel encontraram a droga apreendida no quarto do denunciado, que empreendeu fuga no momento da chegada dos policiais militares.Nota-se que no decorrer da instrução criminal processual a autoria delitiva foi ficando cada vez mais evidenciada, em razão dos depoimentos testemunhais colhidos e do próprio relato do acusado, que admitiu a apreens?o da droga no imóvel, mas disse que a mesma pertencia ao seu irm?o e estava no quarto deleRecurso conhecido e no mérito prelo seu desprovimento. Decisão Unânime. ACÓRDÃOVistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

-
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO Nº 0000496-04.2015.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM/PA
APELANTE: SEBASTIÃO FAGUNDES LIMA (ADVOGADO MARCUS NASCIMENTO DO COUTO - OAB/PA Nº 14.069)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: Des.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DA DEFESA. APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS FORA DO PRAZO. MERA IRREGULARIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
RECURSO NÃO PROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME.
Preliminar de intempestividade.
Apresentação tardia das razões de apelação constitui mera irregularidade, não caracterizando a intempestividade do recurso, motivo pelo qual não pode ser óbice ao conhecimento do inconformismo. Precedentes do STF e do STJ (STF- RSTJ 26/499-500 e RT 687/363 e STJ. HC 145804 / SP).
Mérito
Insuficiência de provas.
Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando o conjunto probatório coligido nos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas imputado ao apelante, sobretudo pelo depoimento dos policiais.
A
materialidade
delitiva está comprovada mediante no Inquérito Policial, constando o depoimento das testemunhas, policiais responsáveis pela apreensão e do autor, que se manteve calado, Auto de Apresentação e Apreensão da Droga (fls. 06 do IPL) e Laudo de Constatação n.º 2014.01.000991-QUI (fls. 08 do IPL) e Laudo Definitivo 2014.01.001049-QUI (fls.09 do IPL), onde consta que o exame da substância apreendida em poder do denunciado se trata de Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida por cocaína.
Com relação à autoria delitiva, constato que os fatos criminosos foram descobertos pela polícia militar por meio de uma denúncia anônima de tráfico de drogas em face do apelante Sebastião, vulgo BAICO, o qual estaria usando sua própria residência como ponto de venda de drogas.
Os policiais militares se deslocaram até a residência do acusado e ao revistarem o imóvel
encontraram a droga apreendida no quarto do denunciado, que empreendeu fuga no momento da chegada dos policiais militares.
Nota-se que no decorrer da instrução criminal processual a autoria delitiva foi ficando cada vez mais evidenciada, em razão dos depoimentos testemunhais colhidos e do próprio relato do acusado, que admitiu a apreens
¿o da droga no imóvel, mas disse que a mesma pertencia ao seu irm¿o e estava no quarto dele
Recurso
conhecido e no mérito prelo seu desprovimento
. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém (PA), 21 de outubro de 2020.
Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
PROCESSO Nº 0000496-04.2015.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM/PA
APELANTE: SEBASTIÃO FAGUNDES LIMA (ADVOGADO MARCUS NASCIMENTO DO COUTO - OAB/PA Nº 14.069)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: Des.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO
RELATÓRIO

SEBASTIÃO FAGUNDES LIMA,
interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO

CRIMINAL
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, que JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia (fls. 02/06), para CONDENAR o réu SEBASTIÃO FAGUNDES LIMA, à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclus¿o e o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias multa, em raz
ão da prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, na modalidade ¿ter em depósito¿, a ser cumprida inicialmente no regime aberto.

O magistrado
a quo
efetuou a substituição da pena por duas restritiva de direitos, com fulcro no art. 44 do Código P
enal: PRESTAÇ¿O DE SERVIÇOS
à COMUNIDADE e PRESTAÇ
¿O PECUNIÁRIA.

Narra a denúncia: ¿Descrevem as peças de informaç¿o constantes no Inquérito Policial n
º 3/2014.000167-0, juntado aos autos, que no dia 15/04/2015 foi apresentado pelos Policiais Civis e Mili
tares na Seccional do Marco, o nacional SEBASTI¿O FAGUNDES LIMA, vulgo ¿BAÍCO¿, pois este aguardava em sua resid
ência , 43 (quarenta e três) papelotes da substância entorpecente denominada vulgarmente como cocaína, conforme atestado por laudo provisório anexado aos autos¿.

Oferecida a denúncia, foi determinada a notificaç¿o do acusado (fls. 07), cumprida as fls. 10/11, que ofereceu defesa preliminar (fls. 13), analisada (fls. 15), n¿o sendo o caso de absolviç¿o sumária, foi recebida e designada audi
ência de
instruç¿o e julgamento, oportunidade em que foi ouvida uma testemunha de acusaç¿o (fls. 29). Na audiencia de fls. 34 foi inquirida uma testemunha de acusaç¿o, passando-se
à qualificaç
¿o e interrogatório do acusado. Nada foi requerido pelas partes a título
de diligências na fase do art. 402 do CPP.

Certidão de antecedentes criminais do acusado consta as fls. 20.

Em sede de alegações finais na forma de memoriais escritos, o Ministério Público (fls. 39-43), após analisar as provas coletadas, pugnou pela procedência da denúncia e consequente, condenaç
¿o do acusado nos termos do art. 33 da Lei n.
º 11.343/2006, na modalidade ¿ter em depósito¿ substância entorpecente.

A defesa, por sua vez, às fls. 49-51 requereu a absolvição por ausência de provas, nos termos do art. 386 VII do CPP.

O juízo
a quo
proferiu sentença julgando procedente a denúncia para condenar o acusado à pena 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclus
¿o e o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias multa, em raz
ão da prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, na modalidade ¿ter em depósito¿, a ser cumprida inicialmente no regime aberto.

O magistrado
a quo
efetuou a substituição da pena por duas restritiva de direitos, com fulcro no art. 44 do Código Pen
al: PRESTAÇ¿O DE SERVIÇOS
à COMUNIDADE e PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA.

Inconformada com a sentença condenatória, a defesa pugna pela absolvição do apelante por insuficiência probatória. (fls. 89-91)

Por sua vez, o
dominus litis
, rechaça as alegações da defesa, requerendo a manutenção da sentença combatida em todos os seus termos.

Manifestando-se na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira pugnou pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu desprovimento
.

É o relatório. Ao revisor.

Belém (PA), 21 de outubro de 2020.
Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
PROCESSO Nº 0000496-04.2015.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM/PA
APELANTE: SEBASTIÃO FAGUNDES LIMA (ADVOGADO MARCUS NASCIMENTO DO COUTO - OAB/PA Nº 14.069)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: Des.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO
V O T O

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIADE

De fato, conforme alegado pela Defesa, é pacífico tanto na doutrina como na jurisprudência, e em nosso E. Tribunal de Justiça,
(exemplificando: Acórdãos 81954, 77250, 73751),
que a apresentação das razões recursais além do prazo legal é reconhecida apenas como uma mera irregularidade.

Nesse sentido, trago à colação as lições do mestre Guilherme de Souza Nucci:
¿
O prazo de cinco dias para a interposição do recurso é fatal, mas o de oito dias para as razões não é, podendo ser ultrapassado, até porque o recurso pode subir sem razões
¿.
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Código de Processo Penal
Comentado. 8ª Ed. São Paulo: RT, 2008, p. 966, ponto 54).

Também como mera irregularidade é a posição dos Tribunais Superiores:
(...) APELAÇÃO CRIMINAL.
RAZÕES APRESENTADAS FORA DO PRAZO LEGAL. MERA IRREGULARIDADE.
HIPÓTESE EM QUE O TRIBUNAL A QUO CONHECEU DO INCONFORMISMO EM TODA SUA EXTENSÃO E ANALISOU TODAS AS TESES EXPOSTAS PELA DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1.
A jurisprudência desta Corte de Justiça firmou entendimento no sentido de que a apresentação das razões
de apelação
fora do prazo legal constitui mera irregularidade, não caracterizando a intempestividade do recurso, motivo pelo qual não pode ser óbice ao conhecimento do inconformismo
(Precedentes STJ). [STJ. HC 145804 / SP. Relator: Ministro JORGE MUSSI. 5ª TURMA. J. 03/02/2011. DJe 25/04/2011] Gn.
Habeas Corpus. 2. Juizado Especial Criminal. 3. Apelação por termo nos autos. Art. 600 do C.P.P. 4. Razões apresentadas após o prazo do art.
81
,
§ 1o
, da Lei no
9.099
, de 1995. 5. Defensoria Pública. Prerrogativas de intimação pessoal e de contagem do prazo em dobro para recorrer
. 6. Apresentação tardia das razões de apelação. Mera irregularidade que não compromete o conhecimento do recurso.
Art. 601 do C.P.P. 7. Ordem concedida. [STF. HC 85006/MS. Relator: Min. GILMAR MENDES. J. 15/02/2005. 2ª Turma. DJ. 11/03/2005]

Preliminar rejeitada.

MÉRITO.

INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Não assiste razão a tese absolutória levantada pela defesa. Vejamos:

A
materialidade
delitiva está comprovada mediante no Inquérito Policial, constando o depoimento das testemunhas, policiais responsáveis pela apreens¿o e do autor, que se manteve calado, Auto de Apresentaç¿o e Apreens¿o da Droga (fls. 06 do IPL) e Laudo de Constataç¿o n.
º 2014.01.000991-QUI (fls. 08 do IPL) e Laudo Definitivo 2014.01.001049-QUI (fls.09 do IPL), onde consta que o exame da substância apreendida em poder do denunciado se trata de Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida por cocaína.

Com relação à autoria delitiva, constato que os fatos criminosos foram descobertos pela polícia militar por meio de uma denúncia anônima de tráfico de drogas em face do apelante Sebastião, vulgo BAICO, o qual estaria usando sua própria residência como ponto de venda de drogas.

Os policiais militares se deslocaram até a residência do acusado e ao revistarem o imóvel
encontraram a droga apreendida no quarto do denunciado, que empreendeu fuga no momento da chegada dos policiais militares.

Nota-se que no decorrer da instrução criminal processual a autoria delitiva foi ficando cada vez mais evidenciada, em razão dos depoimentos testemunhais colhidos e do pró
prio relato do acusado, que admitiu a apreens¿o da droga no imóvel, mas disse que a mesma pertencia ao seu irm¿o e estava no quarto dele. Sen¿o, vejamos:
A testemunha
PM Marcos Antonio Rocha de Oliveira
, declarou:
¿(...) que sua equipe de policiais milita
res foi acionada pelo delegado Aldo para uma uma denúncia e tráfico de drogas na Rua S¿o Silvestres, no Beco da Vivi, área conhecida por tráfico de drogas, contra o cidad¿o conhecido por BAICO. Ao chegarem no local, o pai dele autorizou a entrada dos policiais, porém, quando entraram, o acusado gritou para sua m¿e n¿o deixar que entrassem, foi que a senhora pegou uma tranca e foi para cima dos agentes e simulou que estava passando mal, enquanto o acusado fugia pelos quintais, se escondendo na casa de algum
parente. Porém, quando conseguiram entrar na casa e fazer a revista, encontraram em cima de uma cômoda, um prato coma substância entorpecente, no quarto em que ele estava. Esclareceu que o pai do acusado estava na frente do beco e os autorizou a entrar na
casa. Disse que o acusado ¿Baico já era conhecido por tranfico de drogas. Disse que n¿o viu a apreens¿o do dinheiro, apenas a droga, que estava a vista, em cima de um prato, que tinham acabado de amarrar. Afirma que n¿o havia vestígios de que estivesse us
ando, mas sim preparando a droga para a venda. Respondeu que o pai do acusado informou que o quarto pertencia ao seu filho. À defesa disse n
¿o recordar como chegou a denúncia, mas o delegado já tinha todo o croqui, a casa e onde iriam averiguar a situaç¿o, n¿o sabendo informar se havia denúncia de pessoas entrando para comprar droga no local. Afirma que a área é conhecida como de tráfico de drogas e que a noite há grande movimento de pessoas usuárias de drogas. Afirma que há outros traficantes na área, mas a denúncia era contra o denunciado conhecido como BAICO. Esclarece que ia entrando na casa quando o acusado gritou dizendo para n¿o deixarem os policiais entrarem na casa, o que possibilitou sua fuga, pois respeitaram a m¿e do acusado, que era uma senhora idosa. N¿o recorda se foi apreendida alguma balança, mas sim linha, plástico e tesoura.
O réu
Sebastião Fagundes Lima
, relatou:
¿(...) que tem problema de coluna e n¿o tinha possibilidade de correr. Disse que os policiais pegaram o prato com drogas no quarto do seu irm¿o, negando que comercializasse ou usasse drogas. Respondeu que já usou drogas, mas
à época dos fatos n
¿o usava mais. Responde que a droga foi encontrada no quarto do seu irm¿o, que fica na parte de trás da casa. Afirma que n¿o fugiu, pois nem estava na casa no momento. Disse que os PMs tem raiva dele porque os denunciou na corregedoria, pois eles invadiram sua casa. Disse a droga era de seu irm¿o Jo¿o Maria Fagundes Jr e n¿o soube explicar porque na denúncia da polícia constava o seu apelido e o seu endereço.

Analisando os autos, verifica-se que o depoimento da testemunha Marcos Antônio PM, está coerente e harmônico com os termos da denúncia, estando de acordo com as demais provas existentes, inclusive os relatos do próprio acusado, que confirmou que a droga foi apreendida no imóvel, negando apenas que a mesma fosse de sua propriedade.

Assim, entendo que os autos encontram-se revestidos de provas suficientes para embasar a sentença condenatória, especialmente porque prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, revestindo-se de inquestionável eficácia probatória.

Por fim, apesar do acusado afirmar que já teve problemas com o policial mencionado, pois o denunciou na corregedoria, não comprovou suas alegaç
¿
es.

Ressalto, aqui, que os depoimentos de policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, especialmente quando a defesa deixa de apontar e comprovar qualquer motivo razoável que pudesse afetar e credibilidade da versão apresentada pelos agentes públicos
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018).

A propósito, esse é o entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, conforme demonstra o seguinte julgado:
¿PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS. VIA INADEQUADA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME PRISIONAL. RÉU REINCIDENTE. MODO FECHADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício. 2. A pretensão de absolvição por insuficiência de provas não pode ser apreciada por este Corte Superior de Justiça, na via estreita do habeas corpus, por demandar o exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos (Precedente).
3. Segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.
4. De acordo com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cabendo a atuação desta Corte apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade no quantum aplicado. 5. Hipótese em que a instância antecedente, atenta às diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas, considerou a quantidade e a natureza das drogas apreendidas - 10 pedras de crack (2,993g) - para fixar a pena-base em 3 meses acima do mínimo legalmente previsto, o que não se mostra desproporcional. 6. Estabelecido o quantum da pena em patamar superior a 4 e não excedente a 8 anos, e verificada a reincidência do paciente, permanece inalterado o regime inicial fechado, nos exatos termos dos arts. 33, § 2º, "b", do Código Penal. 7. Habeas corpus não conhecido¿. (HC 472.731/PE, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 06/11/2018, DJe 13/11/2018)¿. - Grifei.

Sob este prisma, como bem ressaltado na sentença condenatória, para configuração do crime de tráfico, descrito no tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/06, não é imprescindível a comprovação da destinação mercantil da droga, muito menos que o agente seja flagrado no ato da comercialização, bastando para tanto que seja provada a posse ou guarda do entorpecente.

Alias, permito-me, de passagem, uma breve digressão para mencionar que a ideia de que o porte de 43 (quarenta e três) embalagens - 11,677 gramas de substância entorpecente (cocaína), afronta a compreensão normal, pois tamanha quantidade, nesse contexto, ao contrário revela a evidência de não se destinar somente a uso próprio.

Como se vê, diante das circunstâncias em que foi realizado o flagrante, no interior da residência do réu, durante uma revista no imóvel decorrente de denúncias anônimas, dos depoimentos testemunhais, da natureza (cocaína) e da quantidade de droga apreendida, evidencia-se que a conduta do recorrente se enquadra nos núcleos do tipo penal descrito no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, não se afigurando viável o acolhimento da pretensão absolutória.

Na esteira desse raciocínio, a pena aplicada na sentença não merece reparo.

Tese de absolvição por insuficiência de provas deve ser
REJEITADA
.

Diante do exposto, e em que pese o judicioso parecer do
custos legis,
conheço do recurso e nego-lhe provimento,
mantendo a sentença recorrida em todos os seus demais termos.

É como voto.
Belém (PA), 21 de outubro de 2020.
Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator